Tribunal: TJMT
Processo: 1004769-30.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004769-30.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINA HILDA PERES - CPF: 182.049.961-87 (RECORRIDO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –

AÇÃO DE COBRANÇA - ABONO PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LEI COMPLEMENTAR N. 202/04 - VERBAS DEVIDAS – SENTENÇA RATIFICADA.

O servidor público que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º, II, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por MARINA HILDA PERES

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento retroativo do abono de permanência referente ao período compreendido entre 17/08/2016 a 23/05/2019, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 70354987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que MARINA HILDA PERES ajuizou a Ação de Cobrança em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em suma, que é servidora pública estadual, desempenhando suas funções junto à Secretaria de Estado de Fazenda Pública – SEFAZ, como Fiscal de Tributos Estaduais – FTE, desde 05/10/2007 e que em 17/08/2016 implementou as condições para usufruir do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, pelo extrato da simulação da aposentadoria.

Aduziu que diante da não iniciativa do Estado para pagamento do abono de permanência, vez que após implementar os requisitos para aposentar, permaneceu trabalhando, protocolizou em 24/05/2019 requerimento endereçado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso – SEPLAG-MT, solicitando a percepção da referida verba trabalhista, recebido sob nº 241.421/2019, oportunidade em que informa a situação acima exposta e sua preferência em permanecer em atividade.

Afirmou que administrativamente foi reconhecido o direito ao abono de permanência a partir da data do protocolo, em 24/05/2019, consoante a Nota Recomendatória expedida pela SEPLAG-MT (id 28885144), devidamente acatada pela Superintendente Adjunta de Gestão de Pessoas.

Sustentou que de acordo com o teor do texto constitucional, ao completar os requisitos para a aposentadoria e optando por permanecer em atividade o servidor faz jus ao abono de permanência, assim sendo, seria devido a partir da data de implementação dos requisitos para a aposentadoria.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido.

Pois bem.

O abono permanência é incentivo ao servidor que, não obstante tenha trabalhado durante o período exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade, fazendo jus a um direito compensatório.

Desse modo, para sua concessão, faz-se necessário que preencha todas as condições da aposentadoria voluntária.

A Constituição Federal assim estabelece:

Art. 40. [...]

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo,
o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente
, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

A Lei Complementar n. 202/04, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, por sua vez, assim estabelece em seu artigo 3º,
ex vi
:

Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º , II, da Constituição Federal.

[...]

§ 3.º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no caput e § 1º, mediante opção expressa pela permanência em atividade.

(NR)
(Nova redação dada pela LC
524/14
)

A Simulação de Aposentadoria realizada pela Secretaria de Estado de Gestão (69638486 - Pág. 6), dispõe que a Requerente, em 17/08/2016, tinha de contribuição 32 anos, 11 meses e 3 dias, e, ainda, consignou que
caso o servidor opte em permanecer em atividade, terá direito ao abono permanência a partir de 17/08/2016, conforme § 19, art. 40
.

Assim, considerando as premissas lançadas pela legislação acima, bem como controverso quanto ao tempo de serviço prestado e de contribuição da Autora, vê-se que preenchido o requisito temporal exigido pela Lei Complementar nº 202/04, porquanto a parte ativa contribuiu com a previdência mais de trinta anos.

Nesse contexto, a Autora faz jus ao recebimento do abono permanência.

C
om essas considerações,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021